Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731540-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por devedor fiscal contra a decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, oriunda de bloqueio via SISBAJUD, em execução movida pelo Distrito Federal. O agravante alega que o valor é impenhorável por se tratar de verba de origem salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado possui natureza salarial, que o tornaria impenhorável; e (ii) estabelecer se houve comprovação da origem do valor bloqueado para sustentar a impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade de valores de natureza salarial está prevista no art. 833, IV, do CPC, mas cabe ao executado comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados. A penhora questionada pelo agravante ocorreu um dia antes do recebimento de sua verba salarial, e o valor penhorado diz respeito a importes recebidos pelo devedor via pix, cuja origem não foi por ele esclarecida. 4.1. Não havendo nos autos elementos que levem à compreensão de que o valor bloqueado se refere a verba de natureza salarial, afasta-se o acolhimento da pretensão recursal. A jurisprudência permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada se não houver comprovação de que a penhora compromete a dignidade do devedor ou de sua família. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a origem salarial dos valores bloqueados para fins de aplicação da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG; TJDFT, Acórdão no 1673586, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07.03.2023. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de seu salário, sob o argumento de que a exceção legal não se amolda ao caso vertente por se tratar de crédito de natureza tributária e a constrição inviabiliza o seu sustento e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A ação de execução fiscal na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto débito fiscal constituído por meio da CDA n. 5-0156120909. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. (...) No caso em exame observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida (ID 202969385 dos autos originários), o executado não apresentou documentos que comprovem que a verba penhorada se trata, de fato, de salário, não restando devidamente esclarecida a origem dos valores penhorados. (...) resta devidamente demonstrado que a penhora não recaiu sobre verba de natureza salarial, mas sim sobre outras verbas recebidas pelo agravante. Além de os documentos presentes nos autos originários apontarem, de maneira inequívoca, que o valor penhorado não se refere à remuneração do agravante, este não esclareceu a origem dos valores recebidos via pix” (ID 65652640). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PERCENTUAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do crédito previdenciário. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025